Tribunal: TJSP
Processo: 1024106-62.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais – Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de depoimento pessoal e produção de prova testemunhal – MÉRITO – Irregularidade dos apontamentos restritivos confirmada pela instituição de ensino ré – Danos morais

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais – Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de depoimento pessoal e produção de prova testemunhal – MÉRITO – Irregularidade dos apontamentos restritivos confirmada pela instituição de ensino ré – Danos morais caracterizados in re ipsa – Ausência de esgotamento das vias administrativas que não impede o ajuizamento da presente demanda – Quantum indenizatório majorado ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) – Referencial adotado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado em casos análogos – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E APELO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024106-62.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
TJUNDIAÍ COLEGIO LTDA EPP, é apelado/apelante MANUEL ALMEIDA DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, negaram provimento ao recurso do réu e deram provimento ao apelo
do autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024106-62.2017.8.26.0309 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1024106-62.2017.8.26.0309
COMARCA DE JUNDIAÍ
APELANTE/APELADO: MANUEL ALMEIDA DIAS
APELANTE/APELADO: TJUNDIAÍ COLÉGIO LTDA EPP
VOTO N. 10518
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com reparação por danos morais Sentença de
procedência Recursos de ambas as partes PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência

Desnecessidade de depoimento pessoal e produção de prova
testemunhal MÉRITO Irregularidade dos apontamentos
restritivos confirmada pela instituição de ensino ré Danos
morais caracterizados in re ipsa Ausência de esgotamento das
vias administrativas que não impede o ajuizamento da presente
demanda Quantum indenizatório majorado ao patamar de
R$10.000,00 (dez mil reais) Referencial adotado por esta
Colenda 24a Câmara de Direito Privado em casos análogos
Sentença parcialmente reformada
RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO E APELO DO AUTOR PROVIDO.

O douto Juízo a quo julgou procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta
por MANUEL ALMEIDA DIAS em face de TJUNDIAÍ COLÉGIO LTDA EPP, condenando o réu ao
pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação moral. Em razão da
sucumbência, o Ilustre Magistrado de piso impôs ao vencido o enfrentamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte ex adversa, estes
arbitrados em 20% sobre o valor da causa.
Irresignada, apela a requerida às fls. 99/108, alegando, preliminarmente, a
ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não lhe fora dada oportunidade à realização
de prova testemunhal. No mérito, sustenta que: (i) muito embora o lançamento do nome do
autor no SCPC tenha sido equivocado (fls. 102), o requerente, ao tomar conhecimento da
inscrição desabonadora, preferiu ingressar com a presente ação ao invés de solicitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024106-62.2017.8.26.0309 -Voto no
3
administrativamente a exclusão do apontamento; (ii) o demandante não comprovou ofensa
ou abalo psicológico, não havendo que se cogitar a ocorrência de dano moral; (iii) malgrado o
autor tenha tomado ciência do equívoco após 11 dias da inscrição, ajuizou a presente
demanda quando já decorridos quase seis meses dos fatos. Pugnou, assim, pela nulidade da r.
sentença em virtude do cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, pela reforma do r.
decisum, de modo que a demanda seja julgada improcedente.
Por sua vez, o requerente interpôs recurso adesivo às fls. 116/118, batendo-
se pela majoração da indenização fixada em sentença à importância de R$10.000,00 (dez mil
reais).
Contrarrazões do autor às fls. 112/115 e da ré às fls. 120/125.
É o relatório.
De proêmio, conclui-se pela desnecessidade de dilação probatória, pois o
mérito é solucionado de tal sorte que a prova testemunhal pleiteada pela requerida, se
eventualmente produzida, não poderia alterar o seu desfecho.
Não se pode igualmente perder de vista que ao juiz, na qualidade de
destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base em provas que
entender suficientes para a formação de seu convencimento, motivo pelo qual, ao constatar a
inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve indeferi-las, evitando, assim, que atos
meramente protelatórios acabem retardando a entrega da tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na
hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para o deslinde da
controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo Tribunal de origem baseou-se
na análise do conjunto probatório carreado aos autos” (STJ, Resp. n. 1.037.819/MT, Terceira
Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 23.02.10).
Endossando tal pensamento, segue julgado desta Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024106-62.2017.8.26.0309 -Voto no
4
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de defesa em
decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se necessário que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais
elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado,
como também se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia,
sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide. A par
disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de um
negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou àquele tipo
de prova" (TJSP, Apel. n. 990.10.076540-0, Rel. Des. Itamar Gaino,
21a Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2011).
No caso em testilha, a ré pleiteou o depoimento pessoal do requerente e,
para comprovar a falha em seu sistema interno que gerou o lançamento indevido, a oitiva de
testemunhas.
Com relação ao depoimento pessoal do autor, sabe-se que seu relato
serviria tão somente para reproduzir a narrativa trazida na exordial, de sorte que não se
entrevê sua utilidade para o desfecho da lide.
Por sua vez, o pedido concernente à oitiva de testemunhas foi genérico,
não tendo a requerida sequer especificado quem pretendia ouvir. Afora isso, considerando-se
que a instituição de ensino confirma a irregularidade das inscrições impugnadas,
desnecessária a demonstração de falha em seu sistema interno, uma vez que, tratando-se de
relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor por danos eventualmente causados é
objetiva, prescindido, assim, da prova de sua culpa (art. 14, caput e §1o, do CDC).
Feitas tais considerações, vai-se ao mérito.
Manuel Almeida Dias ajuizou a presente demanda objetivando a
declaração de inexigibilidade de débito inscrito em seu desfavor em cadastro de maus
pagadores, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos
morais. Sustentou a irregularidade dos lançamentos perpetrados pela instituição de ensino,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024106-62.2017.8.26.0309 -Voto no
5
alegando que a dívida que os originou foi quitada mediante a celebração de acordo judicial.
Diante da natureza da controvérsia e da hipossuficiência do consumidor,
competia à ré fazer prova da legitimidade das inscrições desabonadoras.
A requerida, contudo, confirmou que os apontamentos eram indevidos,
esclarecendo que os dados do requerente foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito
por equívoco gerado na migração de informações de seu sistema interno de cobrança.
Asseverou, todavia, que a indenização pleiteada seria descabida, uma vez que o demandante,
além de não ter comprovado ofensa ou abalo moral, não buscou solucionar a questão por vias
administrativas.
Pois bem; incontroversa a irregularidade das inscrições perpetradas sobre
o nome do requerente, cabível a justa reparação.
Malgrado a alegação da requerida de que o demandante não teria
demonstrado alteração de seu estado anímico, o dano, no caso em testilha, é presumido da
publicidade dos apontamentos restritivos, uma vez que tal ato agride a reputação da vítima,
além de lhe afetar a honra subjetiva, provocando revoltante consternação.
Não por outro motivo, “A pacífica jurisprudência do STJ é no sentido de que
a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido,
caracterizam, por si sós, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais”
((STJ, AgRg no AREsp: 575650/BA 2014/0225209-2, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j.
28/04/2015).
Ademais, cumpre salientar que a ausência de exaurimento da via
administrativa não afasta o dever de indenizar, uma vez que o direito de petição e o princípio
da inafastabilidade da jurisdição, ambos previstos no art. 5o, XXXIX e XXXV, da Carta Magna,
asseguram ao demandante o direito à prestação jurisdicional independentemente da aludida
providência.
Sobre a matéria, inclusive, já assentou o Tribunal da Cidadania que: “a
ausência de postulação administrativa do direito pleiteado não configura carência de ação”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024106-62.2017.8.26.0309 -Voto no
6
(AREsp n. 000103, Rel. Min, Luis Felipe Salomão, DJe 23/02/2011).
Relativamente ao quantum indenizatório, a justa reparação deve abranger
três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela
ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporcionará ao ofendido
algum bem em contrapartida ao mal sofrido; e a terceira, de caráter dissuasor ou preventivo,
que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de
violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
No que concerne ao valor da indenização, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano
moral não contemplado legalmente, a reparação correspondente
será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor
do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização
dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do
modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em
critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido,
intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade
econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz
determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de
cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder
à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal
equivalência"(Maria Helena Diniz in Curso de Direito Civil Brasileiro,
São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a edição,
p. 78/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024106-62.2017.8.26.0309 -Voto no
7
Em outras palavras, na fixação do quantum indenizatório deve-se levar em
conta o bem jurídico lesado, a extensão do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o
seu grau de culpa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o
prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado, represente
enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice finalidade (coercitiva-compensatória-
pedagógica).
Calcando-se em tais balizas, infere-se que o montante indenizatório fixado
pela r. sentença, ou seja, R$7.000,00 (sete mil reais), não guarda razoabilidade nem
proporcionalidade com a situação experimentada pelo consumidor.
Por outro lado, tem-se que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais)
pretendida pelo requerente será capaz de lhe trazer sensação de compensação e servirá de
incentivo para que a ré adote providências mais eficazes para evitar situações similares.
Ressalte-se que referida importância (R$10.000,00) está de acordo com o
referencial adotado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado em situações análogas.
Confira-se:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição indevida do
nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de
procedência parcial, condenando a parte ré a indenizar a parte
autora por danos morais, no valor de R$5.000,00. Irresignação da
parte autora no que diz respeito ao valor fixado a título de
indenização por danos morais. Cabimento em parte. 'Quantum'
indenizatório que comporta majoração, não para o valor pretendido,
mas para a quantia de R$10.000,00, estando em consonância com os
valores arbitrados por esta C. Câmara (...)” (Apelação n.
3001612-69.2013.8.26.0323, Rel. Des. Walter Barone, 24a Câmara
de Direito Privado, julgado em 31.07.2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024106-62.2017.8.26.0309 -Voto no
8
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS Autor afirma que o Réu
negativou indevidamente seu nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito Réu não demonstrou a existência do débito discutido nos
autos Apontamento indevido em cadastro de inadimplentes
DANO MORAL "in re ipsa"
Indenização devida
Quantum
indenizatório, considerando o binômio punição e compensação deve
ser
fixado
em
R$
10.000,00
(...)”
(Apelação
n.
1015821-83.2017.8.26.0405, rel. Des. Denise Andréa Martins
Retamero, 24a Câmara de Direito Privado, julgado em 30.05.2018);
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com
indenização por danos morais
Sentença que reconheceu a
inexigibilidade do débito impugnado e condenou a ré ao pagamento
de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 - Recurso da autora
Danos morais - Pleito de majoração da cifra indenizatória

Quantum indenizatório alterado para R$ 10.000,00 ante as
peculiaridades do caso - Importância que se mostra suficiente para
indenizar os prejuízos sofridos pelo autor, impingindo na ré o ânimo
de tomar maior cautela antes de negativar dados de terceiros
Importância equivalente a 50 salários mínimos, perseguida pelo
demandante, que implicaria enriquecimento ilícito - Termo a quo dos
juros moratórios - Relação extracontratual Incidência a partir do
evento danoso nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça Inteligência do art. 398 do CC - Honorários advocatícios
Fixados no patamar mínimo (10% do valor da condenação), de sorte
a não comportar alteração - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1061969-29.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024106-62.2017.8.26.0309 -Voto no
9
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença apenas para majorar
a cifra da indenização por danos morais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).
Sem honorários recursais, porquanto fixados no teto legal pela r. sentença.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria devolvida
no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastada a preliminar, nega-se provimento ao recurso do
réu e dá-se provimento ao apelo do autor.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
relatora